Tribunal: TJDFT
Processo: 0750948-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750948-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CASIMIRO DA SILVA AGRAVADO: ELIZABETH CEZAR NUNES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (cheques – R$ 904.465,44), acolheu a impugnação da executada/agravada para desconstituir a constrição de valores em sua conta via SISBAJUD por reconhecida impenhorabilidade. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a execução tramita desde 2004 sem que a devedora demonstre qualquer interesse em satisfazer o débito; 2) a penhora eletrônica realizada alcançou valores provenientes de conta-salário e benefício previdenciário da executada; 3) a decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade e determinou a liberação integral dos valores; 4) a executada possui renda mensal superior à informada, alcançando aproximadamente R$ 5.118,34, o que permitiria a penhora parcial de seus rendimentos; 5) a penhora de 20% não comprometeria a subsistência da devedora; 6) foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis; 7) há risco de prejuízo ao exequente diante da liberação dos valores. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a penhora de 20% dos rendimentos líquidos da executada até a quitação integral do débito. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) No caso em apreço, é possível extrair do documento de ID. 252861197 que a executada aufere renda líquida de R$ 3.752, 99, o que não alcança nem 04 salários-mínimos. Portanto, a penhora de percentual desses rendimentos líquidos é incabível, sob pena de violar a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que a penhora incidente sobre renda desse valor afetará o mínimo essencial para a subsistência da devedora e de sua família, cujo salário, presumidamente, é empregado integralmente para o pagamento de despesas básicas para uma vida digna. (...) Ainda que a executada/agravada auferisse a remuneração informada pelo agravante (R$ 5.118,34), também não seria possível autorizar a penhora de qualquer percentual, sob pena de comprometimento do mínimo existencial da executada (no caso, 5 salários-mínimos). No mesmo sentido: (...) 6. A jurisprudência majoritária do TJDFT reconhece que valores de até cinco salários-mínimos mensais não se sujeitam à penhora quando destinados à sobrevivência do devedor. (...) (Acórdão 2051818, 0715427-53.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 18/10/2025.) (...) 5. Considerando-se o elevado custo de vida no Distrito Federal, também vem adotando como referência para o mínimo existencial o patamar de cinco salários-mínimos, parâmetro adotado como base para a análise de penhora salarial. O contracheque do executado revela que a remuneração líquida é inferior ao aludido parâmetro, adotado pela Defensoria Pública para aferição da hipossuficiência econômica. (...) (Acórdão 2048575, 0729249-12.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator